Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705787-64.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: GABRIEL ANDERSON SILVA CAZUZA VIEIRA DESPACHO Trata-se de recurso inominado em que recorrente e recorrida não estão representadas por advogado devidamente constituído nos autos. O § 2o do art. 41 da Lei no 9.099/95 estabelece que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Dessa forma, faculto às partes, no prazo de 5 dias, a regularização da representação processual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA